Tribunal: TJPA
Processo: 0800041-28.2021.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800041-28.2021.8.14.0067

APELANTE: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

APELADO: MARIA JUCILEIA DA SILVA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PASEP. CADASTRAMENTO TARDIO. OMISSÃO DO MUNICÍPIO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança c/c indenização por cadastramento tardio no PASEP e condenou o ente municipal ao pagamento das parcelas do abono salarial relativas aos anos de 2016, 2017 e 2018, que deixaram de ser pagas à autora em razão da omissão do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o cadastramento tardio da autora no PASEP decorreu de omissão do Município e se está presente o nexo causal que justifique o dever de indenizar em razão da perda dos abonos salariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação aplicável (CF/88, art. 239, §3º; Lei nº 7.998/90, art. 9º; e Lei nº 9.715/98, art. 2º, III) estabelece que o cadastramento do servidor no PASEP é condição para a percepção do abono salarial, sendo responsabilidade da pessoa jurídica de direito público realizar o referido cadastro.

4. A autora ingressou no serviço público municipal em 2007, preenchendo os requisitos legais para o recebimento do abono a partir de 2012, mas somente foi cadastrada no PASEP em 2019, o que impediu o recebimento do benefício nos anos de 2016 a 2018.

5. O Município, apesar de atribuir a omissão à suposta falta de apresentação de documentos pela servidora, não comprovou nos autos qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, ônus que lhe competia conforme o art. 373, II, do CPC/2015.

6. A ausência de prova do cumprimento da obrigação legal e a confissão tácita do ente municipal quanto à ausência do cadastro à época devida demonstram a existência do ato ilícito omissivo, do dano patrimonial e do nexo de causalidade, legitimando a indenização.

7. A jurisprudência do TJPA confirma a responsabilidade do ente público pelo cadastramento extemporâneo do servidor no PASEP e o consequente dever de indenizar os prejuízos financeiros sofridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

O ente público responde civilmente pelos prejuízos decorrentes da omissão no cadastramento tempestivo de servidor no PASEP, quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais para percepção do abono salarial.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, art. 239, §3º;

·

Lei n. 7.998/1990, art. 9º, I e II;

·

Lei n. 9.715/1998, art. 2º, III;

·

CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJPA, Apelação Cível 0002848-14.2018.8.14.0082, Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 17/04/2023;

·

TJPA, Apelação Cível 0003909-61.2014.8.14.0077, Relator Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 08/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo Município de Mocajuba contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança c/c indenização por cadastramento tardio no PASEP e condenou o requerido ao pagamento das parcelas de abono salarial devidas à autora, relativas aos anos de 2016, 2017 e 2018.

Em suas razões (Id n. 12306453), sustenta o apelante que a indenização só seria devida se restasse provado o efetivo dano, o que não ocorreu, pois alega inexistir nos autos elementos que comprovem que o cadastramento tardio se deu por omissão do Município.

Afirma, ainda, que a não apresentação dos dados da autora ao setor responsável foi o motivo do não cadastramento e assevera que buscou solucionar a questão advertindo os servidores a apresentarem os dados, sob pena de terem seus vencimentos suspensos até a regularização, o que denota não ter sido omisso na questão.

Ao final, requer o provimento do recurso para reforma da sentença, julgando improcedente a demanda.

A autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (Id n. 12306457).

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito, consoante art. 178, do CPC e Recomendação n. 34/2016-CNJ (Id n. 14208851).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em verificar se restou caracterizado o ato ilícito, o dano e o nexo causal consistentes na exclusiva omissão do Município apelante que resultou no tardio cadastramento da autora no PASEP e o consequente não recebimento do benefício.

O PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Constituição Federal de 1988, caracteriza-se como uma contribuição social de natureza tributária, voltada ao financiamento da Seguridade Social. Esta contribuição visa, primordialmente, ao pagamento do seguro-desemprego, do abono salarial e à participação na receita dos órgãos e entidades dos trabalhadores públicos e privados, conforme previsto no artigo 239, §3º, da CF/88.

A lei n. 7.998/1990 vigente à época assim regulamentava o referido abono:

Art. 9º É assegurado o recebimento de abono salarial anual, no valor máximo de um salário mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que:

I - tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), até 2 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base;

II - estejam cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS-Pasep ou no Cadastro Nacional do Trabalhador.

Acerca das contribuições destinadas ao PIS/PASEP, o artigo 2º, inciso III, da Lei n. 9.715/98 prescreve:

Art. 2º - A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente: (...)

III – pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.

Conforme disposto na legislação sobre a matéria, além da competência tributária ser no caso em comento da pessoa jurídica de direito público, somente após cinco anos de cadastro no PASEP que o trabalhador com carteira assinada por pelo menos 30 (trinta) dias (consecutivos ou não) no ano-base e que tenha percebido menos que 2 (dois) salários-mínimos, tem direito a um abono salarial correspondente a um salário mínimo vigente.

No caso, a apelada ingressou no serviço público municipal em
05/03/2007
(Id n. 12306434), tendo decorrido o prazo de 5 (cinco) anos necessários para recebimento do abono almejado sem que tivesse sido inscrito no PASEP, o que via de consequência obstou seu direito ao recebimento do abono salarial anual.

Além disso, dos contracheques juntados no Id n. 12306428 a 12306432 extrai-se que os vencimentos do recorrido são inferiores a 2 (dois) salários mínimos mensais, conforme exigido pelo artigo 239, §3º da Constituição Federal c/c artigo 9º, I, da Lei n. 7998/90.

Entretanto, apesar de cumprir com os requisitos necessários, a apelada somente foi inscrita no PASEP em 2019, não tendo o Município apelante apresentado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo a fim de excluir sua responsabilidade, ônus que lhe cabia, a teor do art. 373, II, do CPC/15.

Com efeito, apesar de atribuir o cadastramento tardio à ausência de dados a serem fornecidos pela própria apelada, não vislumbro nos autos qualquer elemento de prova a justificar tal argumento.

Assim, não comprovado o cumprimento da obrigação legal pelo apelante, que, inclusive, confessa não ter efetivado o cadastro da servidora no programa em questão à época de sua entrada no serviço público, resta evidenciado o ato ilícito decorrente de sua omissão, bem como caracterizado o dano à apelada que teve seu patrimônio afetado pelo não recebimento de abono que fazia jus e o nexo de causalidade eis que a ausência do recebimento decorre do cadastramento tardio, estando escorreita a sentença do Juízo de 1º Grau.

Nesse sentido são os precedentes deste TJPA:

APELAÇÃO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CADASTRAMENTO TARDIO DO SERVIDOR NO PASEP. DEVER DE INDENIZAR. CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Trata-se de Apelação Cível interposta por MUNICÍPIO DE COLARES, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Colares, nos autos da Ação de cobrança c/c danos morais que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a municipalidade ao pagamento de indenização substitutiva do PASEP dos abonos salariais dos anos-base de 2014 e 2015, acrescido de juros 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir da citação;

2- O Ente Municipal é responsável pelo cadastramento no sistema do PASEP, providenciando a remessa das informações dos respectivos Beneficiários;

3- No caso dos autos, o apelante não se desvencilhou de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor;

4-A ausência de cadastramento ou cadastramento tardio do servidor no PASEP, por conduta da Administração Pública, enseja o dever de ressarcir o prejuízo daí advindo;

5- Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

(TJPA, Apelação Cível 0002848-14.2018.8.14.0082, Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 17/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DO ABONO PASEP C/C DANOS MORAIS. ATRASO NO CADASTRAMENTO DO AUTOR. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO EFETIVO. INDENIZAÇÃO POR ATRASO NO CADASTRO DO PASEP E PREJUÍZO NO RECEBIMENTO DE ABONO. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DO CADASTRAMENTO DO APELADO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DA VANTAGEM A DESTEMPO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de inépcia da petição inicial. Não há que se falar em inépcia da petição inicial quando da leitura depreende-se com clareza os fatos, a causa de pedir e a correlação com os pedidos formulados. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de ausência de interesse de agir. Alegações genéricas do apelo que não guardam correlação concreta com a causa em análise. Vislumbra-se que o apelado manejou a ação judicial com vistas a obter indenização substitutiva em virtude de não percepção do abono salarial por desídia da Municipalidade em ter efetuado o cadastro a destempo, de modo que a pretensão se mostra necessária ao fim perseguido, bem como que foi utilizado o meio processual adequado para tanto. Preliminar rejeitada.

3. Prejudicial de prescrição. Observado o prazo prescricional quinquenal, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, a contar da data do conhecimento do dano alegado, não há que se falar em prescrição da ação indenizatória em face da Fazenda Pública Municipal para recebimento de indenização correspondente ao valor a ser percebido por servidor de abono salarial do Programa PIS/PASEP. Prejudicial rejeitada.

4. Mérito. Nos termos do artigo 239, da CF/88, o PIS/PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados.

5. Restando demonstrado o cadastramento tardio do autor/apelado, somente efetivado no ano de 2011, muito após sua nomeação e posse ocorrida no ano de 2007, comprovado o ato ilícito da Municipalidade devendo responder pelo dano causado decorrente de sua omissão, indenizando o servidor pelos abonos que deixou de auferir pelo período de atraso.

6. Decisão apelada em sintonia com a Jurisprudência dominante deste Tribunal em demandas envolvendo o Município apelante. Apelo conhecido e improvido.

(TJPA, Apelação Cível 0003909-61.2014.8.14.0077, Relator Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 08/06/2020)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Mocajuba, mantendo incólume os termos da sentença de origem.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/09/2025